Tribunal: STJ
Processo: 8132748-41.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649182 -
BA (2024/0187052-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE : BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
EMBARGANTE : WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - BA025578S
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51978252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: aaedf5f3-e8bf-4f2f-a762-cd8fe21d8fd8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
21/10/2025
27/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: aaedf5f3-e8bf-4f2f-a762-cd8fe21d8fd8

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649182 -
BA (2024/0187052-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE : BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
EMBARGANTE : WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - BA025578S
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1025):
Documento eletrônico VDA51171797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:09
Código de Controle do Documento: 4619652c-f9a1-4a53-a3a8-7a4fddec7d69

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Os embargantes sustentam que o acórdão contém o seguinte vício:
a) omissão quanto ao RE 598.677/RS (Tema 456/STF). Afirmam que
“(...): no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), de mesma matéria
do presente caso, o Supremo Tribunal Federal examinou a Lei Estadual
no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul, em especial, o seu art. 24,
§ 7o, permitindo-lhe concluir pela sua inconstitucionalidade e sem que
enxergasse qualquer óbice na Súmula 280/STF.” (fl. 1045). E
acrescentam que “(...), mesmo que se entenda pela aplicação da Súmula
280/STF, não foi demonstrada a existência de distinção (
)
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma que justifique a divergência de
aplicação da súmula.” (fl. 1046).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51171797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:09
Código de Controle do Documento: 4619652c-f9a1-4a53-a3a8-7a4fddec7d69

O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo
a decisão que obstou o recurso especial se respaldado nos fundamentos
da incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF (no que diz respeito aos
arts. 926 e 927, inc. III, do CPC/2015), da ausência de violação dos arts.
489, §1o, inc. IV e VI, e 1022, incs. II e III, parágrafo único, incs. I e II,
do CPC/2015 e da incidência da Súmula 280/STF, os então agravantes –
ora embargantes – deixaram de impugnar especificamente, como de
mister, o fundamento da incidência da Súmula 280/STF.
Nesse sentido, assentou que ao agravante impõe-se o ônus de
observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de
origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos. E explicitou de modo
claro e completo porque considerou que o agravo em recurso especial
não impugnou o óbice sumular em exame.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Sendo oportuno, registra-se que a omissão ora alegada não encontra
razão de existir no aresto. Com efeito, veja-se que a parte aponta o vício
ao argumento de que “(...): no julgamento do RE 598.677/RS (Tema
456), de mesma matéria do presente caso, o Supremo Tribunal Federal
examinou a Lei Estadual no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul,
em especial, o seu art. 24, § 7o, permitindo-lhe concluir pela sua
inconstitucionalidade e sem que enxergasse qualquer óbice na Súmula
280/STF.” (fl. 1045), sendo que “(...), mesmo que se entenda pela
aplicação da Súmula 280/STF, não foi demonstrada a existência de
distinção (
) entre o caso concreto e o paradigma que
distinguishing
justifique a divergência de aplicação da súmula.” (fl. 1046).
Ocorre que não foi o acórdão embargado quem fez incidir ao caso a
Súmula 280/STF, mas a decisão de não admissão do recurso especial.
Este colegiado tão somente assentou que a parte interessada deixou de
se insurgir específica e oportunamente contra tal fundamento, não
Documento eletrônico VDA51171797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:09
Código de Controle do Documento: 4619652c-f9a1-4a53-a3a8-7a4fddec7d69

observando a determinação contida nos arts. 932, inc. III, do CPC/2015
e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:09
Código de Controle do Documento: 4619652c-f9a1-4a53-a3a8-7a4fddec7d69

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.649.182 / BA
Número Registro: 2024/0187052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81327484120208050001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
AGRAVANTE : BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVANTE : WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO : IVO DE OLIVEIRA LIMA - BA025578S
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE : BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
EMBARGANTE : WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - BA025578S
Documento eletrônico VDA51806901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:25
Código de Controle do Documento: bb695576-ee25-48ff-ab55-1e3280fb957c

EMBARGADO : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:25
Código de Controle do Documento: bb695576-ee25-48ff-ab55-1e3280fb957c